Tribunal: TJMT
Processo: 1007081-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007081-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÊGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra Acordão que por unanimidade Deu Provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença de piso da Ação de Regresso no 1007081-71.2023.8.11.0041, proposta pela ora EMBARGANTE, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com a seguinte acordão:

"A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA RESULTANTE DE CHUVA E QUEDA DE RAIOS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL NEGANDO A EXISTENCIA DE OSCILIAÇÃO NA REDE BEM COMO QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Os laudos juntados pela apelada/seguradora não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, porque são genéricos e unilaterais. Afirmam apenas que os danos decorreram de oscilações decorrentes de chuvas e queda de raios, se resumem a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelos consumidores. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

II - Ademais, a empresa apelante colaciona registro interno, negando a existência de instabilidade na rede externa de energia, razão pela qual, competia à seguradora apelada desconstituir tal prova, demonstrando que houve forte chuva com queda de raios nas datas indicadas nos sinistros, bem como que tais descargas elétricas ocorreram na rede externa, e não na rede interna dos imóveis."

Inconformada, a empresa seguradora opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo; (i) a existência de obscuridade do acordão, já que o voto apontou a necessidade de adoção de processo administrativo de ressarcimento. Entretanto, tal procedimento é facultado ao consumidor; (ii) que embora o acordão declare que a imprestabilidade dos laudos, nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade empresa embargante em face da embargada; (iii) que o verbete sumular no 188 do STF declara que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro"; (iv) com tais condições, requer o acolhimento dos presentes Embargos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra Acordão que por unanimidade Deu Provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença de piso da Ação de Regresso no 1007081-71.2023.8.11.0041, proposta pela ora EMBARGANTE, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

I – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VICIO DO ACORDÃO QUE CONDICIONA O DEITO DE AÇÃO AO PRÉVIO PROCEDIMENTO ASDMINISTRATIVO.

Em que pese os argumentos da parte embargante, o voto da apelação ora questionada, nada falou sobre a necessidade obrigatória de prévio processo administrativo para que haja ressarcimento por queima de produtos elétricos, supostamente decorrentes de falhas na prestação de serviço da rede externa de transmissão de energia.

Assim, tendo em vista que tal matéria sequer foi abordada na Apelação, impossível a analise de tal tema no presente Embargos de Declaração.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO ATACADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Não havendo relação entre os fundamentos apresentados pela parte embargante e a decisão atacada, não deve ser conhecido o recurso interposto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS." (TJRS, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, RED 0017667-91.2020.8.21.7000, JULGADO EM 13/03/2020).

Com tais considerações, NÃO RECONHEÇO, dessa parte, dos Embargos de Declaração.

É como voto.

II – ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA EMPRESA SEGURADORA, BEM COMO DA APLICAÇÃO DA SUMULA No 188 DO STF.

A seguradora Embargante afirmou que o acordão é omissão já que não analisou que a responsabilidade da empresa fornecedora de energia é objetiva, nos termos do CDC e da Sumula 188 do STF.

Entretanto, como bem mencionado no voto da apelação:

“Analisando os laudos juntados pela seguradora/apelante, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente o fato narrado pelos consumidores, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica em decorrência de chuva e queda de raios. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa do dano”.

Ademais, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da empresa elétrica requerida/Embargada, e não na rede interna do imóvel.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito. A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica. Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial." (TJSP, 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021).

Dessa forma, embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada através dos laudos técnicos a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.

Assim, esclareço que não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024